Tribunal: TJDFT
Processo: 0702858-70.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702858-70.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LETICIA KARLA LOPES DA SILVA APELADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por LETICIA KARLA LOPES DA SILVA contra a sentença, integrada por embargos de declaração rejeitados, que extinguiu o feito em razão da ausência de interesse processual (ID’s 47058945 e 47058951). Compulsando detidamente os autos novamente, verifica-se que a parte apelante não trouxe fundamentação específica quanto a gratuidade de justiça em seu apelo de ID 47058953. Além disso, em que pese a concessão de gratuidade de justiça nos autos da execução de no 0703819-16.2020.8.07.0006 informada no ID 47942617, os presentes autos estão associados aos embargos à execução de no 0711676-16.2020.8.07.0006 em que a gratuidade não foi concedida pelo Juízo originário, com o trânsito em julgado ocorrido em 26/09/2022 devidamente certificado (ID 39980264 do AGI 0703933-36.2021.8.07.0000). Cumpre registrar, ainda, que a autora foi intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 47544758), contudo, foi juntado apenas extrato do INSS de benefício iniciado em maio de 2019 (ID 47942623), que já foi objeto de análise da 5a Turma Cível no AGI no 0703933-36.2021.8.07.0000. Diante disso, determino à apelante o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma do art. 1.007, §4o, CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do apelo. I. Brasília-DF, 29 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora